Tribunal: STJ
Processo: 5090408-35.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231240 - SC(2026/0023675-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROBERTO TUROW
ADVOGADA
: ANA LÍDIA DE LIMA ARAÚJO - SC046124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME
ORIGINÁRIO DE REVOGAÇÃO. DENÚNCIA QUE ATENDE AO

DO
CPP.
LASTRO
INDICIÁRIO
MÍNIMO.
ART.
41
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA
DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravo regimental não comporta provimento. É inviável o exame
originário, por esta Corte, da revogação de medidas protetivas de
urgência quando ausente deliberação prévia do Juízo competente, sob
pena de supressão de instância.
2. A denúncia descreve fato em tese típico, com indicação de local,
data, contexto e referência a testemunha presencial, atendendo ao art. 41
do Código de Processo Penal, e revela lastro mínimo para a persecução
penal, afastando, por ora, a inépcia e a ausência de justa causa.
3. O trancamento da ação penal por
é medida
habeas corpus
excepcional e não se admite quando a pretensão defensiva demanda
exame aprofundado de elementos informativos, incompatível com a via
estreita do writ. “O exame aprofundado das provas e das teses
defensivas deve ser realizado na instrução processual, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, sendo incompatível com a via do
.” (RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis
habeas corpus
224.034/PE,
Júnior, Sexta Turma, DJe de
.
20/2/2026)
4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta
adequadamente a suficiência formal da denúncia e explicita a
inviabilidade de revolvimento probatório em
.
habeas corpus
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56529076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 1e962b6b-4927-44f0-9b39-e43b59fa5650

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 1e962b6b-4927-44f0-9b39-e43b59fa5650

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231240 - SC(2026/0023675-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROBERTO TUROW
ADVOGADA
: ANA LÍDIA DE LIMA ARAÚJO - SC046124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME
ORIGINÁRIO DE REVOGAÇÃO. DENÚNCIA QUE ATENDE AO

DO
CPP.
LASTRO
INDICIÁRIO
MÍNIMO.
ART.
41
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA
DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravo regimental não comporta provimento. É inviável o exame
originário, por esta Corte, da revogação de medidas protetivas de
urgência quando ausente deliberação prévia do Juízo competente, sob
pena de supressão de instância.
2. A denúncia descreve fato em tese típico, com indicação de local,
data, contexto e referência a testemunha presencial, atendendo ao art. 41
do Código de Processo Penal, e revela lastro mínimo para a persecução
penal, afastando, por ora, a inépcia e a ausência de justa causa.
3. O trancamento da ação penal por
é medida
habeas corpus
excepcional e não se admite quando a pretensão defensiva demanda
exame aprofundado de elementos informativos, incompatível com a via
estreita do writ. “O exame aprofundado das provas e das teses
defensivas deve ser realizado na instrução processual, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, sendo incompatível com a via do
.” (RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis
habeas corpus
224.034/PE,
Júnior, Sexta Turma, DJe de
.
20/2/2026)
4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta
adequadamente a suficiência formal da denúncia e explicita a
inviabilidade de revolvimento probatório em
.
habeas corpus
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56269575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:05
Código de Controle do Documento: 9742dabe-1f85-4149-8e1a-a96a240d8c31

Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERTO TUROW contra
decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5090408-
35.2025.8.24.0000).
Consta que, no curso de inquérito policial, foram impostas medidas protetivas
de urgência (proibição de aproximação e de contato com a vítima), em
em
31/5/2024,
investigação sobre a suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput,
II, do Código Penal).
c/c art. 226,
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, que denegou
habeas corpus
a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 612):
HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL -
-A, CAPUT,
ART. 217
O
II, DO CP - IMPUTAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL
C/C
ART 226,
PRATICADA PELO AVÔ CONTRA NETA DE 7 ANOS - IMPOSIÇÃO DE
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PROIBIÇÃO DE CONTATO E
APROXIMAÇÃO EM RELAÇÃO À VÍTIMA - RISCO À INTEGRIDADE
SEXUAL E PSICOLÓGICA - PROPORCIONALIDADE - PEDIDO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E
FALTA DE JUSTA CAUSA - REJEIÇÃO - FATOS IMPUTADOS NA
DENÚNCIA QUE DESCREVEM CONDUTA CRIMINOSA, EM TESE,
CUMPRINDO OS REQUISITOS DO
DO CPP - PROVAS
ART. 41
COLHIDAS QUE POSSIBILITAM A DENÚNCIA E O CONTRADITÓRIO -
DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - EXAME EXAUSTIVO
DOS DEPOIMENTOS E DOS LAUDOS MÉDICOS, PSICOLÓGICOS E
SOCIAIS INVIÁVEIS EM SEDE DE HABEAS CORPUS - EXCESSO DE
PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - REJEIÇÃO - INQUÉRITO
POLICIAL QUE DEMANDOU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA,
DEPOIMENTO ESPECIAL DA OFENDIDA E ACAREAÇÃO ENTRE
TESTEMUNHA E PACIENTE - FALTA DE EXAME DO PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - REJEIÇÃO -
REQUERIMENTO
FORMULADO
NOS
AUTOS
QUE
FORAM
ARQUIVADOS - EXAME DIRETO PELO TRIBUNAL QUE IMPORTARIA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - TESES DE DEFESA QUE DEVEM SER
EXAMINADAS EM MOMENTO PRÓPRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA.
A concessão de medidas protetivas de urgência independe da existência de
fato típico ou de indiciamento, sendo suficiente a presença de situação de
risco à vítima", de modo que, "A ausência de elementos conclusivos no
inquérito policial não impede a manutenção das medidas protetivas, quando
persistirem fatores de risco à integridade física e psíquica da criança"
(Habeas Corpus Criminal n. 5066495-24.2025.8.24.0000, rel. Des. Luiz Neri
Oliveira de Souza, 5a Câmara Criminal, j. em 26-9- 2025). "[...] a
manutenção das medidas protetivas é justificada pela necessidade de
resguardar a integridade física e psicológica da vítima, com base em relatos
Documento eletrônico VDA56269575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:05
Código de Controle do Documento: 9742dabe-1f85-4149-8e1a-a96a240d8c31

de violência e temor de novas agressões" (AgRg no RHC n. 196.349, do
Ceará, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. em 17-12-2024). " O standard
probatório exigido para o oferecimento de denúncia não se confunde com
aquele demandado para a prolação de eventual decreto condenatório" (AgRg
no Habeas Corpus n. 828.321 de Tocantins, rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta
Turma, j. em 25-9-2023). "Se a denúncia narra fato penalmente típico,
inviável sua rejeição por ausência de justa causa, devendo a matéria
probatória ser relegada à instrução criminal. Ademais, não há se falar em
ausência de justa causa para fundamentar a rejeição da denúncia quando há
indícios de autoria e materialidade, vigorando o princípio do in dubio pro
societate" (Recurso Criminal n. 2014.009917-2, da capital, rel. Des. Getúlio
Corrêa, Segunda Câmara Criminal, j. 08-04-2014). "[...] eventual
constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério
matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no
o, LXXVIII,
art. 5
da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso
concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação
jurisdicional" (Habeas Corpus n. 707.047, do Amazonas, rel. Min. Olindo
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), j. em 5-4-2022). "O
exame direto da questão pelo Tribunal, sem prévia manifestação do Juízo de
primeiro grau, configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao
princípio do duplo grau de jurisdição e à ordem processual" (Habeas Corpus
n. 5060397-23.2025.8.24.0000, rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva,
1a Câmara Criminal, j. em 1-10-2025).
Na sequência, foi interposto o recurso ordinário em
perante
habeas corpus
esta Corte, sustentando inexistir supressão de instância diante de negativa tácita do
pedido de revogação das medidas; negativa de prestação jurisdicional por ausência de
enfrentamento da contradição quanto à data do fato e à admissão de que a testemunha
não estava no local; equívoco no enquadramento ao tratar a ausência de justa causa como
revolvimento probatório; e inexistência de justa causa e atipicidade manifesta, diante da
incoerência interna da denúncia, ausência de materialidade e fragilidade do único
testemunho incriminador. Alegou, ainda, constrangimento ilegal pela manutenção de
medidas protetivas sem fundamentação concreta, sem contemporaneidade e sem
demonstração de risco atual (e-STJ fls.
).
655/656
O recurso ordinário não foi provido pela decisão agravada, que entendeu
caracterizada a supressão de instância quanto ao pedido de revogação das medidas
protetivas, por ter sido formulado no inquérito posteriormente arquivado e não renovado
na ação penal; afastou a negativa de prestação jurisdicional; assentou a
incompatibilidade, na via estreita, do revolvimento fático-probatório para exame de justa
causa; e concluiu pela existência de lastro mínimo para a acusação e pela necessidade de
exame das teses na instrução processual (e-STJ fls.
).
655/659
Documento eletrônico VDA56269575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:05
Código de Controle do Documento: 9742dabe-1f85-4149-8e1a-a96a240d8c31

Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta, inicialmente, que a
controvérsia possui natureza eminentemente jurídica, consistente no controle de
legalidade da persecução penal e na verificação da presença de justa causa, não
envolvendo revolvimento fático-probatório. Aduz inexistir supressão de instância
relativamente à revogação das medidas protetivas, por omissão do juízo de origem diante
de provocação defensiva, o que configuraria constrangimento ilegal atual e
contínuo. Defende ausência de justa causa e inépcia da denúncia, por narrativa
internamente contraditória, dissociada dos elementos informativos e desprovida de
confirmação material; aponta negativa de prestação jurisdicional por não enfrentamento
de teses centrais; e afirma ilegalidade das medidas protetivas por falta de fundamentação
concreta, de contemporaneidade e de demonstração de risco atual (e-STJ fls.
).
665/672
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, para
reconsideração da decisão agravada ou submissão à Turma; no mérito, o provimento do
recurso ordinário em
para trancamento da ação penal por violação aos
habeas corpus
arts. 41 e 395 do CPP e por ausência de justa causa (art. 648, I, do CPP),
subsidiariamente por ausência de materialidade e indícios mínimos de autoria (art. 395,
III, do CPP); e a revogação definitiva das medidas protetivas de urgência, com expedição
das comunicações de estilo (e-STJ fls.
).
671/673
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Quanto ao argumento de supressão de instância atinente à revogação das
medidas protetivas de urgência, o acórdão recorrido consignou que o requerimento
defensivo foi formulado no inquérito posteriormente arquivado em razão do
oferecimento da denúncia e, por isso, deve ser reiterado nos autos da ação penal, sob
pena de exame direto pelo Tribunal sem prévia deliberação do Juízo competente.
Decidiu-se da seguinte forma no ato coator (e-STJ fls.
):
610/611
"Sobre a falta de exame do pedido de revogação das medidas protetivas de
urgência (evento 130 dos autos n. 5001296-36.2024.8.24.0050), observa-se
que o inquérito policial onde elas foram deferidas foi arquivado em razão do
oferecimento da denúncia (evento 135 dos autos n. 5001296-
36.2024.8.24.0050), de modo que basta ao paciente formular o pedido nos
autos da ação penal para submetê-lo ao exame do Juízo. Não fosse isso,
como não há deliberação do Juízo, o exame direto por este Tribunal
importaria em supressão de instância. Com efeito, sabe-se que ‘O habeas
corpus não se presta como sucedâneo recursal, tampouco pode ser utilizado
para antecipar pronunciamento desta Corte em matérias ainda pendentes de
Documento eletrônico VDA56269575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:05
Código de Controle do Documento: 9742dabe-1f85-4149-8e1a-a96a240d8c31

análise pelo juízo natural da causa’, de forma que ‘O exame direto da
questão pelo Tribunal, sem prévia manifestação do Juízo de primeiro grau,
configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do
duplo grau de jurisdição e à ordem processual’ (Habeas Corpus n. 5060397-
23.2025.8.24.0000, rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, 1a Câmara
Criminal, j. em 1-10-2025)."
Nesse cenário, entende-se que não cabe a esta Corte, de forma originária,
revisar a subsistência — ou seja, analisar evetual constrangimento ilegal decorrente da
manutenção de medidas protetivas sem fundamentação concreta, sem
contemporaneidade e sem risco atual — sem prévio exame pelo Juízo competente, sob
pena de supressão de instância, conforme já referido, e sem prejuízo de que o agravante
provoque o Juízo da ação penal.
"Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram
examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem
ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de
instância" (AgRg no HC n.
relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma,
820.927/RJ,
julgado em
DJe de
).
11/9/2023,
14/9/2023.
No ponto relativo ao alegado equívoco de enquadramento como revolvimento
fático-probatório, a decisão agravada reafirmou, com base no acórdão estadual, que os
fundamentos defensivos — ausência de justa causa, atipicidade, contradição quanto à
data e fragilidade do testemunho — exigem exame aprofundado do acervo informativo.
O acórdão a quo registrou o seguinte (e-STJ fls.
):
608/609
“Segundo a denúncia, o paciente teria, em tese, cometido estupro contra a
ofendida, em conduta assim descrita (evento 1 dos autos n. 5002915-
64.2025.8.24.0050):
‘Consta do caderno indiciário que no dia 26 de maio de 2024, no
imóvel localizada na rua Rega II, no 1462, bairro Testo Rega, no
município de
o denunciado R. T. , se valendo da relação
Pomerode/SC,
visando satisfazer a própria lascívia, praticou atos
doméstica/familiar,
libidinosos contra a
A. M. T. (nascida em 24 de fevereiro de
vítima/neta
2017). O ato foi flagrado pela pela testemunha A. H., o qual se
encontrava na residência fazendo um
em uma máquina
ajuste/reparo
de lavar roupas da família (a
estava em cima de um
vitima/criança
monte de telhas, saia abaixada, com as pernas abertas e expondo as
intimas expostas. O DENUNCIADO, com o pênis para fora, em frente
a neta).’
Como se constata, a acusação contém elementos descritivos objetivos da
conduta criminosa imputada ao paciente, com base em provas da fase de
investigação, inclusive depoimento de testemunha presencial, sendo
plenamente viável o direito de defesa, regularmente exercido na ação penal,
estando presentes os requisitos do
do CPP, não havendo se falar em
art. 41
inépcia pelas hipóteses do
I e III, do CPP. Para além disso, em
art. 395,
Documento eletrônico VDA56269575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:05
Código de Controle do Documento: 9742dabe-1f85-4149-8e1a-a96a240d8c31

relação à falta de provas, o rito do habeas corpus, por sua natureza célere e
restrita, não permite análise aprofundada de provas, especialmente em casos
em que há necessidade de melhor exame de mérito e instrução processual.
(...)
Os fundamentos do pedido de habeas corpus demandam dilação probatória e
precisam ser examinados pela sentença, depois da instrução processual e de
eventuais diligências mostrando-se inadequado o trancamento da ação
penal.”
De fato, a análise detida de elementos como a formação da materialidade,
acareações, laudos e depoimentos, devem ser aprofundados no próprio processo penal, e
não nas vias estreitas do
.
habeas corpus
Nesse sentido, tem-se fixado que o exame aprofundado das provas e das teses
defensivas deve ser realizado na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, sendo incompatível com a via do habeas corpus (RHC n. 224.034/PE,
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026,
DJEN de
); e que
20/2/2026.
Questões relativas à valoração probatória e ao mérito da
investigação não comportam exame aprofundado na via estreita do habeas corpus, sob
(RHC n.
relator Ministro
pena de indevida supressão de instância
219.718/SC,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2025,
9/12/2025.
Portanto, não se verifica o equívoco do ato coator no enquadramento jurídico
da controvérsia como indevido revolvimento probatório, visto que a ausência de justa
causa foi sustentada pela defesa por meio de elementos específicos de prova.
Como exposto, a decisão impugnada evidenciou a presença de lastro mínimo
para a deflagração da persecução penal, com denúncia que atende aos requisitos do art. 41
do CPP, descrevendo, com base em elementos indiciários colhidos na investigação, o
fato em tese típico (art. 217-A, caput,
II, do CP), com indicação de local,
c/c art. 226,
data, contexto e referência a testemunha presencial.
Assentou-se, ainda, a distinção entre o
probatório exigido para o
standard
oferecimento da denúncia e aquele pertinente à prolação de eventual decreto
condenatório, de modo a reservar à instrução criminal o exame aprofundado de laudos e
depoimentos.
Nesse sentido, destaca-se a orientação firmada nesta Corte:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DESNATURA. CRIME DO
o, § 1o, DA
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ART. 2
LEI N. 12.850/2013
INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E NULIDADE
DE PROVAS NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. INVIABILIDADE DE
AMPLA
INCURSÃO
EM
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
PRECEDENTES.
Documento eletrônico VDA56269575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:05
Código de Controle do Documento: 9742dabe-1f85-4149-8e1a-a96a240d8c31

1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida
excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da
conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de
indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso.
2. A denúncia atende aos requisitos legais, descrevendo de forma clara e
objetiva os fatos criminosos, suas circunstâncias e a autoria imputada,
permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. A peça acusatória não se limita a imputar responsabilidade com base na
função hierárquica do recorrente, mas descreve ações específicas que
indicam seu envolvimento ativo e consciente no esquema delitivo.
4. A quebra da cadeia de custódia das provas digitais não foi comprovada,
havendo notícia de que os laudos periciais foram produzidos de acordo com
os parâmetros legais, inexistindo elementos indicativos de adulteração.
5. O exame aprofundado das provas e das teses defensivas deve ser
realizado na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, sendo incompatível com a via do habeas corpus.
6. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n.
relator
224.034/PE,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
10/2/2026,
)
20/2/2026.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
RECURSO
INTERPOSTO
SEM
AS
RESPECTIVAS
RAZÕES.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO
CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso em habeas corpus, interposto sem razões recursais,
objetivando o trancamento de ação penal pela prática do crime de estupro de
vulnerável. Sustentou-se a ausência de justa causa para a ação penal,
alegando inexistência de elementos probatórios mínimos para justificar a
persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a ausência de juntada das
razões recursais impede o conhecimento do recurso em habeas corpus;(ii)
estabelecer se há justa causa para o prosseguimento da ação penal ou se é
caso de trancamento da ação penal por inexistência de indícios de autoria e
materialidade delitiva.
Documento eletrônico VDA56269575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:05
Código de Controle do Documento: 9742dabe-1f85-4149-8e1a-a96a240d8c31

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de juntada das razões recursais impede o conhecimento do
recurso em habeas corpus, sendo inviável a apresentação posterior dessas
razões, tendo em vista que o recurso ordinário constitucional deve ascender à
instância superior já acompanhado do respectivo arrazoado.
4. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida
excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano e sem
necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade
delitiva.
5. A análise das alegações defensivas relativas à falta de justa causa
demandaria aprofundado exame de provas, o que é incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
6. Não havendo demonstração evidente de ilegalidade ou abuso de poder
capaz de ser constatado de plano, mostra-se inviável o trancamento da ação
penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido. (RCD no RHC n.
relatoraneg
207.938/RJ,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
)
5/3/2025. Mantém-se, ademais, a conclusão de inexistência de negativa
de prestação jurisdicional. A decisão agravada reproduziu o trecho
nuclear do acórdão que examinou a suficiência formal da denúncia à luz
do
do CPP e justificou a inviabilidade de revolvimento
art. 41
probatório (e-STJ fls.
), além de destacar a orientação
655/656
constitucional aplicável: “Como se sabe, o
IX, da Constituição
art. 93,
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.” (e-STJ fl. 656). O agravo não demonstra
omissão concreta apta a infirmar esse juízo.
Por igual motivo, a suposta “contradição objetiva” entre a data do fato
indicada na denúncia e registros posteriores de que a testemunha não se encontraria no
local, tal como apresentada, reclama cotejo de elementos informativos e avaliação do
acervo produzido — tarefa que implica revolvimento fático-probatório, incompatível
com a cognição sumária do
e, consequentemente, do seu recurso
habeas corpus
ordinário.
Por fim, tem-se que não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta adequadamente a suficiência formal da denúncia e explicita a
inviabilidade de revolvimento probatório em
.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56269575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:05
Código de Controle do Documento: 9742dabe-1f85-4149-8e1a-a96a240d8c31

É como voto.
Documento eletrônico VDA56269575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:05
Código de Controle do Documento: 9742dabe-1f85-4149-8e1a-a96a240d8c31

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 231.240 / SC
Número Registro: 2026/0023675-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
3012300250
50012808220248240050
50012963620248240050
50014063520248240050
50029156420258240050 50904083520258240000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERTO TUROW
ADVOGADA
: ANA LÍDIA DE LIMA ARAÚJO - SC046124
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTO TUROW
ADVOGADA
: ANA LÍDIA DE LIMA ARAÚJO - SC046124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA56492938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:09
Código de Controle do Documento: 24678480-18af-4744-9b5b-58c413254061

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:09
Código de Controle do Documento: 24678480-18af-4744-9b5b-58c413254061